Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712542-03.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DA SILVA AGRAVADO: MARCELO NAVES AMARAL, BRAZILIA IMOVEIS E COMERCIO SA, JOSE ROBERTO MENDANHA MENDES, MANOEL ANGELO DOS SANTOS NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARCELO NAVES AMARAL, MANOEL ÂNGELO DOS SANTOS NETO, JOSÉ ROBERTO MEDANHA MENDES e BRAZÍLIA IMÓVEIS E COMÉRCIO S/A: “Promovo à retirada do sigilo da petição de ID. 1817127234, pois não vislumbro as hipóteses do art. 189 do CPC. Requereu o exequente a penhora dos direitos aquisitivos ou a adjudicação do veículo I/VW AMAROK V6 HIGH AD4, placa RCM7E16 de propriedade do executado MARCELO NAVES AMARAL. No ID 186498644, apresentou o valor do bem móvel supracitado – R$ 217.573,33, bem como informou a instituição financeira titular do gravame – Banco Bradesco S.A. Devidamente oficiado para esclarecer o valor do saldo devedor do financiamento veicular, o Banco Bradesco S.A, no ID. 161218389, noticiou que este perfaz a quantia de R$ 232.874,02. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. A despeito de o nosso ordenamento jurídico permitir a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre os bens gravados com alienação fiduciária, verifico que no presente caso esta medida é inócua e não trará qualquer efetividade para o processo. Isto porque, da análise do documento de ID. 161218389, a dívida com o credor fiduciário perfaz a soma de R$ 232.874,02. Além disso, o referido automóvel possui um valor de mercado de R$ 217.573,33 e não há comprovação de que o contrato referente ao veículo foi quitado, conforme alega o exequente no ID 186498644. Desse modo, a penhora requerida, embora admitida, será inócua, uma vez que o produto da venda do veículo será revertido integralmente para o credor fiduciário, de forma que a diligência não trará qualquer utilidade para a satisfação do crédito da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 187127234. Transcorrido o prazo para impugnação à penhora do executado JOSE ROBERTO MENDANHA MENDES, retornem os autos conclusos.” O Agravante sustenta que “prestou todas as informações e diligências necessárias (Avaliação, planilha de cálculos, Saldo devedor, levantamento de multas, restrições do veículo) e que estava ao seu alcance sobre o veículo/AMAROK/2022”. Salienta que “o veículo AMAROK foi deferida (bloqueio judicial/circulação) pelo juízo a quo em 04/05/2023 (ID. 157501494)”. Acrescenta que, “conforme a Declaração do IRPF/2023 do Executado Marcelo, houve uma entrada de R$ 130.000,00, omitida pela FINANCEIRA (Banco Bradesco), o que faz total diferença e viabilidade na recuperação e/ou na iminência quitação do bem. Logo, o BEM estar devidamente QUITADO ou na iminência de quitação. O que requer a PENHORA dos DIREITOS e a consequência adjudicação do bem”. Conclui que é possível a penhora dos direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a “PENHORA do DIREITOS do bem”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não é possível refutar, no plano da cognição sumária, a conclusão de que o saldo devedor do financiamento supera o valor de mercado do veículo cujos direitos aquisitivos foram indicados à penhora, contexto dentro do qual a constrição em princípio não teria utilidade para a execução. Além disso, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pois não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal, presente o disposto no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator